Tribunal: STM
Processo: 7000800-81.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251, §3º DO CPM. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO AO APELO PARA CONDENAR O RÉU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DECLARADA. UNANIMIDADE.
COMETE O DELITO DE ESTELIONATO O EX- MILITAR QUE, EM DUAS OPORTUNIDADES, APRESENTA SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE COM COMPROVANTES DE RESIDÊNCIA FALSIFICADOS, NO INTUITO DE OBTER VANTAGEM INDEVIDA EM PREJUÍZO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
O ACERVO FÁTICO CONSTANTE DOS AUTOS, BEM COMO AS DILIGÊNCIAS IN LOCO REALIZADAS POR AGENTES PÚBLICOS, POSSUIDORES DE FÉ PÚBLICA, NO ENDEREÇO APRESENTADO PELO RÉU, EM QUE FICOU DEMONSTRADA A INFORMAÇÃO INVERÍDICA PRESTADA, SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
É APLICÁVEL A MINORANTE INOMINADA, COM ESTEIO NOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, NAS HIPÓTESES EM QUE É NECESSÁRIO TORNAR A RESPOSTA PENAL MAIS JUSTA, ADEQUADA E COMPATÍVEL COM O ATO ILÍCITO APURADO. PRECEDENTES.
COM A REDUÇÃO DA PENA IMPÕE-SE QUE SEJA DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, VERIFICADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
30/09/2022 11:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721663776590967702990030819079&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
20/09/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000800-81.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO LEITE RODRIGUES
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA, REFORMAR A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA E CONDENAR O EX-SD EX RODRIGO LEITE
RODRIGUES À PENA DE 01 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE
RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 251, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR E DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A SUA
PUNIBILIDADE PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 123,
INCISO IV, E 125, INCISO VI, §§ 1º, E 5º, INCISO I, 129 E 133, TODOS DO CPM.
NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI, E O DEFENSOR PÚBLICO FEDERAL DE CATEGORIA ESPECIAL,
DR. AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e09...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000800-81.2021.7.00.0000/PA
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RODRIGO LEITE RODRIGUES
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA

APELAÇÃO. ART. 251, §3º DO CPM. ESTELIONATO.
ABSOLVIÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
APELO
MINISTERIAL. PROVIMENTO AO APELO PARA CONDENAR
O
RÉU.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
DECLARADA. UNANIMIDADE.
COMETE O DELITO DE ESTELIONATO O EX- MILITAR QUE,
EM DUAS OPORTUNIDADES, APRESENTA “SOLICITAÇÃO
DE AUXÍLIO-TRANSPORTE” COM COMPROVANTES DE
RESIDÊNCIA FALSIFICADOS, NO INTUITO DE OBTER
VANTAGEM
INDEVIDA
EM
PREJUÍZO
DA
ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
O ACERVO FÁTICO CONSTANTE DOS AUTOS, BEM COMO
AS DILIGÊNCIAS IN LOCO REALIZADAS POR AGENTES
PÚBLICOS, POSSUIDORES DE FÉ PÚBLICA, NO ENDEREÇO
APRESENTADO
PELO
RÉU,
EM
QUE
FICOU
DEMONSTRADA A INFORMAÇÃO INVERÍDICA PRESTADA,
SÃO SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO.
CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
É APLICÁVEL A MINORANTE INOMINADA, COM ESTEIO
NOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE, NAS HIPÓTESES EM QUE É
NECESSÁRIO TORNAR A RESPOSTA PENAL MAIS JUSTA,
ADEQUADA
E
COMPATÍVEL
COM
O
ATO
ILÍCITO
APURADO. PRECEDENTES.
COM A REDUÇÃO DA PENA IMPÕE-SE QUE SEJA
DECLARADA, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE,
PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e09...
2/13
PUNITIVA, NA FORMA RETROATIVA, VERIFICADA ENTRE
O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.
DECLARADA
A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO.
UNÂNIME.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento presencial, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em dar
provimento ao recurso do ministério público militar, para reformar a sentença
absolutória e condenar o Ex-Sd Ex Rodrigo Leite Rodrigues à pena de 01 (um) ano,
10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art.
251, § 3º, do código penal militar e declarar, de ofício, a extinção da sua
punibilidade pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, 125, inciso VI, §§ 1º e 5º, inciso I,
129 e 133, todos do CPM.
Brasília, 20 de setembro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar em
face da Sentença do Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 8ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000095-42.2018.7.08.0008, que absolveu o ex-Sd
Ex RODRIGO LEITE RODRIGUES da imputação do crime previsto no art. 251
1, §
3º
2, do CPM.
Narra a Exordial acusatória (evento 1, doc. 1, autos nº 7000095-
42.2018.7.08.0008), verbis:
"Consta dos autos que em 5 de maio de 2016 o então Soldado do Exército
RODRIGO LEITE RODRIGUES apresentou ao Hospital de Guarnição de Marabá
uma primeira Solicitação de Auxílio transporte (SAT) no valor de R$ 631,76
(seiscentos e trinta e um reais e setenta e seis centavos), declarando residir na TV
BRASISPANHA 245 SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA (fl. 37).
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e09...
3/13
Nesta segunda ocasião (sic), anexou como comprovante de residência uma fatura
(conta de consumo de energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA),
referente ao mês abril de 2016, Conta Contrato nº 48998765, em seu nome e com o
endereço na TV BRASISPANHA 245 SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA PA, CEP
68500-000 (fl. 39).
Em 22 de agosto de 2016, o então Soldado RODRIGUES apresentou uma segunda
SAT ao Hospital de Guarnição de Marabá, no valor de R$ 652,22 (seiscentos e
cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos), declarando residir na TV
BRASISPANHA 245 SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA (fl. 13).
Nesta segunda ocasião, anexou como comprovante de residência uma fatura (conta
de consumo de energia) da empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA), referente
ao mês julho de 2016, Conta Contrato nº 48998765, em seu nome e com o endereço
na TV BRASISPANHA 245 - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA PA, CEP 68500-
000 (fl. 12).
Durante conferência realizada pelo 1º Tenente MAURO NICOLOW no sítio da
empresa CELPA na internet, constatou-se que o número da conta contrato relativa à
segunda SAT do Soldado RODRIGUES não existia (fls. 10/11).
Em diligência realizada na Travessa Brasispanha, n° 245, São Domingos do
Araguaia/PA, CEP68000-000 (descrito na cópia da Solicitação de Auxílio
Transporte e na cópia da fatura da CELPA apresentada pelo Soldado
RODRIGUES), verificou-se não existir o número 245 além do que, moradores da
localidade informaram não existir nenhum militar residindo naquela rua no ano de
2016 (fls. 56/57).
Em resposta ao requerimento do HGuMab para CELPA referente a fatura do mês de
abril de 2016, conta contrato 48998765, em nome de Rodrigo Leite Rodrigues (fls.
156/157), a companhia informou que não emitiu a aludida fatura e que a referida
conta contrato não existe (fl. 163).
Em resposta ao requerimento do HGuMab para CELPA referente a fatura do mês de
julho de2016, conta contrato 48998765, em nome de Rodrigo Leite Rodrigues (fls.
77/78), a companhia informou que o CPF que consta na fatura apresentada (CPF
do ex-Soldado RODRIGUES) não consta cadastrado no sistema comercial da
empresa e que esteve vinculado a outra conta contrato, com outro endereço, no
período de 09/2016 a 01/2017 (fls. 105/107).
O Laudo nº 469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA concluiu pela presença de indicativos
de montagem digital na fatura de julho de 2016 em nome de Rodrigo Leite
Rodrigues (fls. 121/125).
O prejuízo gerado à administração militar foi calculado em processo administrativo
no importe de R$ 2.523,92 (dois mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e dois
centavos), valor não corrigido (fls. 173/174).
Assim agindo, o ora denunciado incorreu no crime de estelionato, previsto no artigo
251, §3º, do Código Penal Militar. Isso porque, agindo de forma livre, consciente e
voluntária, por duas vezes, fez uso de comprovante de residências falsificados
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e09...
4/13
perante Organização Militar com o propósito de obter vantagem pecuniária a título
de auxílio-transporte.
Trata-se de crime militar definido no artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código
Penal Militar.
Dessa forma, requer o Ministério Público Militar seja recebida e autuada a
presente denúncia com a citação do ex-Soldado RODRIGO LEITE RODRIGUES
como incurso no artigo 251, §3º, do Código Penal Militar, para se ver processar e
julgar".
Dos autos constam os seguintes documentos: primeira Solicitação de
Auxílio-transporte (SAT) no valor de R$ 631,76 (seiscentos e trinta e um reais e
setenta e seis centavos) em que o Acusado declara residir na TV BRASISPANHA
245 SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA (fls. 37, autos nº 0000177-
32.2017.7.08.0008); fatura da conta de consumo de energia da empresa Centrais
Elétricas do Pará (CELPA) referente ao mês de abril de 2016- Conta Contrato nº
48998765 em nome de Rodrigo Leite Rodrigues e com o endereço na TV
BRASISPANHA 245- São Domingos do Araguaia/PA, CEP 68500-000 (fl. 39, autos
nº 0000177-32.2017.7.08.0008); segunda Solicitação de Auxílio-transporte (SAT) na
qual o Réu anexou como comprovante de residência fatura de conta de energia da
empresa Centrais Elétricas do Pará (CELPA) condizente ao mês de julho de 2016 -
Contra Contrato nº 48998765 em nome de Rodrigo Leite Rodrigues e com o
endereço na TV BRASISPANHA 245- São Domingos do Araguaia/PA, CEP 68500-
000 (fl. 12, autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008); Folha de Alterações do ex-Sd Ex
RODRIGO LEITE RODRIGUES (fls. 41/50 autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008);
DIEx nº 1301-Cont/HGu Marabá, de 22 de setembro de 2016, na qual o 1º Ten
MAURO NICOLOW informou ao Diretor do Hospital de Guarnição de Marabá que,
após verificação nos comprovantes de residência dos militares que realizaram a
SAT, constatou-se que o Acusado foi um dos que faltou com “à verdade ao
apresentar a referida documentação e assumiram perante a minha pessoa que
cometeram a falta” (fls. 10/11, autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008); termo de
diligência realizada no endereço Travessa Brasispanha, nº 245, São Domingos do
Araguaia/PA, CEP 68000-000 em que não se encontrou o mencionado endereço,
além de que nenhum morador tinha conhecimento da numeração da casa além de
não conhecerem o Acusado (fl.57, autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008).
Ainda constam no processo: Oficio n°01- Encarregado de Diligências
EB: 64591.003509/2017-31, de 24 de agosto de 2017, em que a CELPA informa não
ter emitido a fatura apresentada pelo Acusado referente ao mês de abril de 2016 e
que a conta apresentada no contrato 48998765 não existe (fls. 163, autos nº
0000177-32.2017.7.08.0008); Oficio nº 01 - Encarregado de Diligências EB:
64591.003509/2017-31, no qual a CELPA informa que o CPF constante na fatura
referente ao mês de julho de 2016, apresentada pelo Acusado, não está cadastrado
no sistema comercial da empresa, todavia estava vinculado a outra conta contrato
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e09...
5/13
com outro endereço durante o período de setembro de 2016 a janeiro de 2017 (fls.
105/107,
autos
nº
0000177-32.2017.7.08.0008);
Laudo
n°
469/2017-
SETEC/SR/DPF/PA concluindo que há indicativos de montagem digital na fatura do
mês de julho de 2016 (fls.121/125, autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008).
A Denúncia foi recebida em 13 de novembro de 2018 (evento 1, doc. 1
e 3, autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008).
Em 09 de janeiro de 2019, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército declarou-se incompetente para apreciar e julgar o processo, remetendo-o
para análise monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar, com fulcro no novo art.
30, I- B, da Lei nº 8.457/92, com redação da Lei nº 13.774/18. (Evento 11, autos
nº7000095-42.2018.7.08.0008).
O Acusado foi citado por meio de Edital de citação no dia 29 de julho
de 2019 (evento 35, autos nº 7000095-42.2018.7.08.0008) e a DPU apresentou
resposta à Acusação em 27 de agosto de 2019 (evento 39, autos nº7000095-
42.2018.7.08.0008).
Em 14 de novembro de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da 8ª
CJM decidiu aguardar a decisão definitiva da matéria tratada no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.000.0000 e sobrestou a APM nº 95-42.2018.7.08.0008. Tendo em vista o
trânsito em julgado do referido incidente, em 17 de dezembro de 2020, o Magistrado
tornou sem efeito a decisão de sobrestamento do feito no dia 3 de fevereiro seguinte
(evento 103, autos nº 7000095-42.2018.7.08.0008).
Em decorrência da ausência do Acusado, em audiência realizada no
dia 25 de maio de 2021, o CPJ, por unanimidade de votos, decidiu decretar a revelia
do Acusado Rodrigo Leite Rodrigues e nomear a Defensoria Pública da União como
curadora do ausente (evento 139, autos nº 7000095-42.2018.7.08.0008).
A Defesa não arrolou testemunhas e as Partes nada requereram no
prazo do artigo 427 do CPPM (evento 139, autos nº 7000095-42.2018.7.08.0008).
Em alegações escritas, o MPM reiterou os termos da Denúncia,
requerendo a condenação do Réu como incurso no artigo 251, §3º, do CPM (evento
142, autos nº 7000095-42.2018.7.08.0008).
A Defensoria Pública da União, em alegações escritas, requereu a
absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal, assim como
o reconhecimento da continuidade delitiva, com a aplicação de uma só penalidade,
majorada em 1/6 (um sexto), com aplicação do art. 71, caput, do CP comum (evento
144, autos nº 7000095-42.2018.7.08.0008).
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e09...
6/13
Em Sessão de 31/08/2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por maioria de votos (3X2), absolveu o Réu da imputação que lhe foi feita,
com base na alínea “e” do art. 439
3 do CPPM (evento 165, autos nº 7000095-
42.2018.7.08.0008).
Intimado do Decisum, em 06/09/2021, o Ministério Público Militar
interpôs o presente apelo mesmo dia (evento 168 e 169, autos nº 7000095-
42.2018.7.08.0008).
Em suas razões, alegou que “existe no processo, sim, um conjunto de
provas documentais que dão a certeza de que o apelado cometeu o delito de
estelionato (art. 251, § 3°, do Código Penal Militar), pelo qual foi acusado.”.
Argumenta que “consta dos autos prova documental que o apelado,
ex-Sd EV RODRIGO LEITE RODRIGUES, nos dias 05/05/2016 e 22/08/2016,
apresentou ao Hospital de Guarnição de Marabá Solicitações de Auxílio-transporte
(SAT) nos valores de R$ 631,76 (seiscentos e trinta e um reais e setenta e seis
centavos) e R$ 652,22 (seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e dois centavos),
respectivamente, declarando residir na TVBRASISPANHA 245 SÃO DOMINGOS
DO ARAGUAIA-PA (evento1, doc. 2, fls. 38/40 e 13/15, do IPM 177- 32.2017),
anexando, como comprovantes de residência, faturas de energia da empresa
Centrais Elétricas do Pará (CELPA) referentes aos meses de abril e julho de 2016,
Conta Contrato n° 48998765, em nome do ex- militar e com o mesmo endereço
indicado na SAT”.
Sustenta que “no que se refere ao possível direito de receber auxílio-
transporte, o apelado em nenhum momento indicou qual seria seu endereço
verdadeiro, pois o endereço indicado era em outro município, São Domingos do
Araguaia, no Pará” e afirma ainda que incumbe à “defesa provar fatos extintivos ou
modificativos do direito de punir e não à acusação. Provar qual era o endereço
verdadeiro do réu não se insere no contexto probatório do delito pelo qual o
acusado responde ao processo. Fosse isso lógico, não poderia a denúncia sequer ter
sido recebida.”.
Ressalta ser “incontroverso, pois, que os requerimentos de auxílio-
transporte apresentados continham dados falsos e foram apresentados também com
a utilização de documentos falsos, e que geraram a percepção de vantagem
financeira ilícita pelo apelado”.
Por fim, requereu a reforma da Sentença para condenar o Réu na
sanção do art. 251, §3º, do CPM, nos termos da Exordial acusatória (evento 1).
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e09...
7/13
Em contrarrazões, a Defensoria Pública da União aduz que a Sentença
combatida deve ser mantida em face da ausência de provas para a condenação do
Réu. Sustenta também que “no caso, a conduta do apelado não apresenta a
ofensividade necessária para reprimenda de natureza penal, tendo em vista o valor
reduzido do prejuízo gerado à administração militar, no importe de R$ 2.523.92
(valor não corrigido), valor que corresponde a menos do que 3 (três)
salários-mínimos vigentes no ano de 2016”.
Alega, ainda, que o “presente caso se amolda à hipótese legal da
continuidade delitiva, na medida em que o agente supostamente praticou dois
crimes idênticos contra a administração militar, em momentos próximos e utilizando
a mesma forma de execução”.
Por fim, pugna:
“a) O desprovimento do recurso, sendo mantida a decisão que [absolveu] o
denunciado RODRIGO LEITE RODRIGUES por insuficiência de provas, ou
atipicidade da conduta, com base no art. 439, “b” e/ou “e”, do CPPM.
b) Subsidiariamente, em remota hipótese de reforma em prejuízo do apelado, que
seja fixada a pena-base em patamar mínimo e reconhecida a continuidade delitiva
(art. 80 do CPM), com a aplicação de uma só penalidade, majorada em
1/6, mediante aplicação subsidiária do art. 71, caput, do Código Penal Comum
(evento 1).”

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ GARCIA DE FREITAS JÚNIOR,
manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de ver
reformada a Sentença, reconhecendo-se a prática do delito previsto no art. 251, § 3º,
do CPM.
É o Relatório.

VOTO
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e09...
8/13
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar em desfavor da Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da 8ª CJM que, por maioria de votos (3x2), julgou improcedente a
acusação de infração ao artigo 251, § 3º, do Código Penal Militar, para absolver o
ex-Sd Ex RODRIGO LEITE RODRIGUES, com base no artigo 439, alínea "e", do
Código de Processo Penal Militar.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
O pleito ministerial merece acolhimento.
Embora tenha sido decretada a revelia do ex-Sd Ex RODRIGO LEITE
RODRIGUES e conquanto não tenham sido colhidas provas testemunhais, verifica-
se robustez nas provas documentais constantes nos autos para o édito condenatório.
Restou comprovado que o Réu, em duas oportunidades, apresentou Solicitação de
Auxílio-transporte (SAT) ao Hospital de Guarnição de Marabá, com comprovantes
de residência falsificados, com o intuito de obter vantagem indevida em prejuízo da
Administração Militar.
Em relação à primeira conduta delitiva, verifica-se que na Solicitação
de Auxílio-transporte (SAT) de 5 de maio de 2016, o Acusado declarou residir na
TV BRASISPANHA 245 SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA.
A conta de energia elétrica da empresa Centrais Elétricas do Pará
(CELPA), no valor de R$ 22,30 (vinte e dois reais e trinta centavos), referente ao
mês de abril de 2016, Conta Contrato n. 48998765, em nome do Acusado, foi
utilizada por ele como comprovante de residência (autos nº 0000177-
32.2017.7.08.0008, evento 1, doc. 2 fls. 37 e 39).
Entretanto, restou demonstrado que o endereço fornecido pelo Réu era
inverídico, mormente pela resposta da CELPA ao Hospital de Guarnição de Marabá,
onde informa não ter emitido a fatura contestada e que esta sequer existia (autos nº
0000177-32.2017.7.08.0008, evento 1, doc. 6, fl.163).
Além disso, ficou reforçada a falsidade do documento entregue pelo
Réu quando se verificou, por meio de diligência no endereço constante na fatura,
que não havia o número 245 e os moradores questionados na região alegaram não
conhecer o ex-militar (autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008, evento 1, doc. 2, fls. 56
e 57).
No que concerne à segunda prática delitiva, extrai-se dos autos que o
ex-Sd Ex RODRIGO LEITE RODRIGUES novamente declarou residir no mesmo
endereço mencionado na 1ª SAT e, naquele momento, apresentou conta de energia
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e09...
9/13
elétrica referente ao mês de julho de 2016.
Da mesma forma como no primeiro delito, a segunda falsidade da
fatura e da declaração de endereço foi comprovada por meio da resposta oferecida
pela CELPA ao requerimento enviado pelo Hospital de Marabá. No que tange ao
CPF relatado na fatura, a empresa registrou “que consta na fatura 07/2016 com
conta contrato n° 48998705. A conta contrato não existe em nosso sistema
comercial”. Ou seja, restou comprovado que sequer existe o número de contrato da
conta de energia apresentada pelo Réu (autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008, evento
1, doc. 2, fls. 77/78; 105/107).
Nesse particular, é importante destacar a conclusão do Laudo nº
469/2017 - SETEC/SR/DPF/PA (autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008, evento 1,
doc. 2, fls. 77 /78; 121/125) de que o comprovante de residência apresentado pelo
Réu possuía indicativos de montagem digital a reforçar o arcabouço probatório
constante nos autos.
É de se repisar, ainda, que o fato de o Réu não residir no endereço
constante dos comprovantes de residência apresentados à Administração Militar foi
confirmado pela diligência realizada no endereço indicado, em que ficou
demonstrada a informação inverídica prestada pelo Acusado, pois o número sequer
existia naquela rua. Assim, fica ainda mais reforçada a conclusão de que no
documento periciado havia indícios de montagem digital.
Por oportuno, destaco trechos do Parecer da douta PGJM, os quais
adoto como razões de decidir, que bem pontuaram o acervo fático constante dos
autos como suficiente para a condenação do Réu, enfatizando também que as
diligências in loco foram realizadas por agentes públicos possuidores de fé pública,
in verbis:
“[...] verifica-se dos autos, ao contrário do asseverado no r. Decisum, que o Órgão
acusatório apresentou seu pedido de condenação consubstanciado em provas
documentais robustas, produzidas na fase inquisitorial e perfeitamente válidas,
que demonstram que o acusado declarou falsamente seu endereço perante a
Administração Militar e apresentou, por duas vezes, comprovantes falsos de
endereço.
Além do Laudo Pericial, que constatou a falsidade dos documentos apresentados
pelo acusado, foram realizadas diligências in loco para a constatação da
veracidade das declarações de endereço do réu.
Nota-se que a Administração Militar, por seus agentes, que possuem fé pública,
diligenciaram no local declarado pelo ex-Soldado como sendo seu endereço
residencial e não lograram êxito em constatar a veracidade das informações.”
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e0...
10/13
Cabe destacar que, conforme consta no DIEx n° 59-SPP/H Gu Marabá
(autos nº 0000177-32.2017.7.08.0008, evento 1, doc. 6, fl. 168), o ex-Sd Ex
RODRIGO LEITE RODRIGUES recebeu, durante quatro meses, valores indevidos
de auxílio transporte, totalizando um prejuízo à Administração Militar corrigido,
monetariamente, no valor de R$ 3.034,01 (três mil e trinta e quatro reais e um
centavo).
Assim, ficaram evidenciados a indução a erro, a obtenção de vantagem
ilícita e o prejuízo à Administração Militar, haja vista que a concessão do benefício
ao Acusado ocorreu por ele ter informado endereço em que não residia.
Desse modo, estando perfeitamente comprovadas a autoria e a
materialidade do delito e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, é de ser modificada a Sentença recorrida para condenar o Réu nas
sanções do art. 251, § 3º do CPM, conforme foi requerido pelo Ministério Público
Militar na Denúncia e na presente Apelação.
Passo à dosimetria.
Na primeira fase de fixação da pena, verifica-se que se trata de Réu
primário e sem antecedentes criminais, devendo a pena-base ser fixada no mínimo
legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.
Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes. Fica reconhecida a
circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do
fato (art. 72, I, do CPM). Entretanto, deixa-se de fixar a pena aquém do quantum
estabelecido na pena-base em face do que dispõe o art. 73 do CPM
4, na esteira da
Súmula 231
5do STJ.
Na terceira fase, observa-se a existência da causa de aumento prevista
no § 3º do art. 251 do CPM, considerando-se que, à época dos fatos, o agente era
militar da ativa e cometeu o delito em detrimento da Administração Militar, o que
conduz ao aumento da pena em 1/5 (um quinto), nos termos do art. 73 do CPM,
alcançando o patamar de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias
de reclusão.
Outrossim, ainda na 3ª fase, verifica-se que o caso concreto, em
relação à extensão do dano, atrai a aplicação do que a jurisprudência intitula
‘minorante inominada’, com esteio nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a fim de tornar a resposta penal mais justa, adequada e
compatível com o ato ilícito apurado. Com efeito, a pena de 02 (dois) anos, 04
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão é de todo desproporcional ao
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e0...
11/13
dano causado à Administração Militar, que foi de R$ 3.034,01 (três mil e trinta e
quatro reais e um centavo), máxime considerando a menoridade e primariedade do
Réu e que, com esse quantum de pena, não é possível conceder-se o sursis.
Em caso análogo esta Corte já se manifestou, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 315 DO CPM). (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. MINORANTE INOMINADA. REDUÇÃO.
PENA IMPOSTA. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. (...) Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade impõem o
abrandamento da resposta penal, como expressão de medida adequada, justa e
compatível com o mal praticado, com o reconhecimento da minorante inominada.
Apelo defensivo provido, em parte, para minorar a reprimenda. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000275-02.2021.7.00.0000. Relator
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
09/12/2021, Data de Publicação: 17/12/2021) (Grifo nosso.)
Dessa forma, na esteira do precedente desta Corte Castrense e com o
intuito de buscar uma reprimenda penal proporcional ao delito praticado, há de ser
reconhecida a referida minorante no patamar de 1/3 (um terço), o que resulta na
pena, para a primeira conduta delituosa, de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis)
dias de reclusão.
Tendo em vista que o segundo delito praticado pelo Réu é da mesma
espécie e que, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução, deve ser
havido como continuação do primeiro, há de ser aplicada a pena de um só dos
crimes, por serem penas idênticas, aumentada em 1/6, conforme regra do art. 71 do
CP
6, resultando na pena definitiva de 01 (um) ano, 10 (meses) e 12 (doze) dias de
reclusão.
A pena foi estabelecida em quantum inferior a 02 (dois) anos de
reclusão, o Acusado era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, devendo
ser reduzido pela metade o prazo prescricional. Assim, nos termos do artigo 125,
inciso VI c/c o art. 129, ambos do CPM, o prazo prescricional aplicável ao presente
caso, considerando-se a pena em concreto, é de 02 (dois) anos.
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e0...
12/13
A Denúncia foi recebida em 13/11/2018 e a Sentença a quo foi
absolutória, portanto, não foi interrompido o prazo prescricional a partir do
recebimento da exordial.
Verifica-se, portanto, que já houve o transcurso de lapso temporal
superior a 02 (dois) anos desde o recebimento da Denúncia, de forma que se impõe a
declaração da prescrição.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao recurso do Ministério
Público Militar, para, reformar a Sentença absolutória, condenar o ex-Sd Ex
RODRIGO LEITE RODRIGUES à pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal
Militar e declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade pela ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV,
125, inciso VI, §§ 1º, e 5º inciso I, 129 e 133, todos do CPM.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001345824v4 e do código CRC ace2b9ad.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 28/9/2022, às 17:25:18
1. Estelionato Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão,
de dois a sete anos.
2. Agravação de pena§ 3º A pena é agravada, se o crime é cometido em detrimento da administração militar.
3. Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da
sentença, desde que reconheça:e) não existir prova suficiente para a condenação;
4. Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum, deve o juiz
fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime.
5. Súmula 231, STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal.
6. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma
espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes
ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais
grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.Parágrafo único - Nos crimes
dolosos, contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, poderá o juiz,
considerando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

30/09/2022 11:38
:: 40001345824 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2633a432b538e0...
13/13
motivos e as circunstâncias, aumentar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas,
até o triplo, observadas as regras do parágrafo único do art. 70 e do art. 75 deste Código.
7000800-81.2021.7.00.0000
40001345824 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR